Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700995-77.2022.8.07.0018 EMBARGANTES: WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por WHIRLPOOL S.A. e OUTRAS contra despacho desta Presidência (ID 78152426), que determinou o retorno dos recursos constitucionais à COREC para aguardar a publicação do acórdão do RE 1.426.271 (Tema 1.266) pelo STF. Sustentam a ocorrência de omissão, sob o argumento de que a tese de julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que consta da ata publicada no diário oficial, possui força de acórdão e viabiliza a incidência do rito dos precedentes, inexistindo motivo que obste o pleito de levantamento dos depósitos judiciais de valores incontroversos. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar vício indicado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. A uma, porque o despacho impugnado apenas se limitou a devolver os autos à COREC para a manutenção do sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “não cabe recurso contra despachos (...) porque desprovidos de conteúdo decisório” (AgInt no AgInt no MS n. 29.768/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJEN 2/9/2025). A duas, porque, conforme dispõe o artigo 1.040 do Código de Processo Civil: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. § 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. § 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. § 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. Logo, não obstante o julgamento do mérito do precedente do RE 1.426.271 (Tema 1.266), revela-se prudente aguardar a publicação do respectivo acórdão para que haja o processamento dos apelos excepcionais à luz do regime disciplinador da repercussão geral. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031